Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SNIPER. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A UTILIDADE DA CONSULTA.
1. Na hipótese, o juízo de origem tem, efetivamente, colaborado com a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, circunstância que não se concretizou pela ausência de localização de patrimônio.
2. A expedição dos ofícios pleiteados e a consulta ao sistema de natureza previdenciária não se revelam medidas aptas à satisfação do crédito, diante da ausência de elementos concretos de efetividade das diligências.
3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.